Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. OBSTÁCULO À DILIGÊNCIA.

1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de diligências para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

2. A extinção do processo por ausência de interesse processual dispensa a intimação pessoal do autor.

3. Apelação desprovida.